Tribunal: TJDFT
Processo: 0704357-44.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0704357-44.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO JOSE DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 2a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Gama, que deferiu a retirada do segredo de justiça dos autos, porém, indeferiu a liberação do acesso sobre as peças em que constam os endereços para a realização da busca e apreensão (documentos de ID no 94568111, 97267932, 108168028 e 109353882, do processo de referência), até que a liminar seja cumprida, bem como intimou o réu para indicação do endereço para a localização do veículo, sob pena de multa por litigância de má-fé. Em sendo assim, intime-se o recorrente para se manifestar, querendo, sobre o eventual não cabimento do presente recurso quanto ao indeferimento temporário do acesso sobre as peças em que constam os endereços para a realização da busca e apreensão do veículo (documentos de ID no 94568111, 97267932, 108168028 e 109353882, do processo de referência), a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022 15:20:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator